Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. REVELIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos da recorrida.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de execução cumulada com danos morais em face do recorrente argumentando, em suma, que alugou o apartamento n. 104 situado na rua 3, chácara 30, lote 10/11, Vicente Pires/DF, de propriedade do recorrente, que em 10/06/2022 foi surpreendida com pedido de desocupação para uso próprio, que após a desocupação teve conhecimento de que o imóvel teria sido alienado para terceiro, que houve quebra contratual e que sofreu danos morais e materiais.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 51075293). Contrarrazões apresentadas (Id n. 51075302).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos fatos e do valor da multa contratual e na apreciação de pedido contraposto.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a rescisão contratual ocorreu em razão de a Recorrida estar em débito com parcelas de condomínio, que a auxiliou com a mudança e teve um custo de R$ 1.776,00 (mil setecentos e setenta e seis reais), que a forma de cálculo da multa contratual estabelecida na origem estaria incorreta e que o valor adequado seria R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da Recorrida e condená-la ao pagamento dos débitos de condomínio no valor de R$ 3.132,30 (três mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o recorrente pretende rediscutir matéria fática e protelar o deslinde da demanda. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé, razão pela qual resta rejeitado o pleito de aplicação de multa.
8. O Recorrente foi revel na fase de conhecimento. Por conseguinte, somente lhe é lícito deduzir novas alegações: relativas a direito ou a fato superveniente; quando competir ao juiz conhecer delas de ofício; quando por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 342 do C.P.C. Quanto à matéria fática aventada, patente que se operou a preclusão, razão pela qual não pode ser rediscutida.
9. Não merece reparo o cálculo realizado na origem para apurar o valor da multa contratual, pois os parâmetros utilizados estão em consonância com os termos do contrato de locação, Id n. 156824233, importando observar que o valor do aluguel apontado pelo Recorrente diverge daquele que consta do instrumento firmado entre as partes.
10. A fase recursal não se presta à formulação de novos pleitos, pois a não submissão deles ao juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, inadmissível a análise do pedido contraposto.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.